Tribunal: TJSP
Processo: 1021839-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
R NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Impetração para afastar ameaça de exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Precedentes do STF. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021839-41.2019.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Impetração para afastar ameaça de exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese de incidência

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL – NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL – INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Impetração para afastar ameaça de exigência de diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de São Paulo. Nova hipótese de incidência tributária com matizes próprias em operações interestaduais instituída pela EC no 87/15. Necessidade de lei complementar nacional editada posteriormente à alteração constitucional. Precedentes do STF. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.